Tribunal: TJES
Processo: 5008344-81.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008344-81.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: JORGE FREITAS DA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008344-81.2022.8.08.0011

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorrido: JORGE FREITAS DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A LIDE VERSA SOBRE DOIS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADOS PELO AUTOR. O PRIMEIRO, SOB O Nº 96735, FIRMADO EM 30/11/2015 E PARCELADO ATÉ 10/11/2021. E O SEGUNDO CONTRATO, DE Nº 10025327, DATADO EM 08/06/2016, NA QUANTIA DE R$ 770,40, A SER PAGO EM 70 PARCELAS DE R$ 29,54. O AUTOR RECONHECE O PRIMEIRO CONTRATO E AFIRMA QUE JÁ SE ENCONTRA DEVIDAMENTE QUITADO, QUANTO AO SEGUNDO, NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO. ALEGA NÃO TER SOLICITADO O VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA. REQUER QUE OS DESCONTOS SEJAM SOBRESTADOS E QUE O RÉU SEJA CONDENADO EM DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 3.070,24 E DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 10.000,00. A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DO AUTOR, A FIM DE CONDENAR O RÉU A CANCELAR AMBOS OS CONTRATOS DE CRÉDITO CONSIGNADO, CONSIDERANDO QUITADAS AS DÍVIDAS REFERENTES AO PLÁSTICO (CONTRATOS 96735 E 10025327) E AINDA, RESTITUIR A QUANTIA DE R$ 1.535,12 AO AUTOR. INDEFERIU O PEDIDO DE DANO MORAL E DETERMINOU QUE O AUTOR COLOCASSE A DISPOSIÇÃO DO RÉU O VALOR DE R$ 770,40, REFERENTE AO SAQUE NÃO SOLICITADO, AUTORIZANDO A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS ENTRE AS PARTES. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO, FOI DEVIDAMENTE ASSINADO, CONTENDO INFORMAÇÕES CLARAS E TRANSPARENTES. POSTULA A COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES DESTINADOS AO AUTOR. NAS CONTRARRAZÕES, O AUTOR SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. INICIALMENTE, REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA LEVANTADA PELO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE A PROVA É DISPENSÁVEL, UMA VEZ QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NOS ELEMENTOS JÁ PRODUZIDOS NOS AUTOS. QUANTO AO MÉRITO, INSTA ESCLARECER QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO 96735 QUE ORIGINASSEM DESPESAS COM ENCARGOS ROTATIVOS. NO TOCANTE AO CONTRATO 10025327, O COMPORTAMENTO DO AUTOR DE QUESTIONAR OS VALORES RECEBIDOS EM SUA CONTA E OS DESCONTOS REALIZADOS DEMONSTRAM O INCONFORMISMO COM A SITUAÇÃO CONTRATUAL POSTA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALÉM DISSO, OS EXTRATOS DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOSTADOS PELO RÉU, DÃO CONTA DE QUE O AUTOR NÃO UTILIZOU O REFERIDO PLÁSTICO, RESTANDO COMPROVADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE NA SUPOSTA CONTRATAÇÃO. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, É POSSÍVEL E JÁ SE ENCONTRA DEFERIDO NO COMANDO SENTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER

do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)